Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726944-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e o JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a declinação da competência, por este, da ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito (Processo no 0704979-06.2021.8.07.0018), cujo objeto consiste na declaração do direito à isenção do desconto de imposto de renda retido na fonte por ser o autor portador de doença grave degenerativa. Alega o juízo suscitante (ID 28396185 – p.38/44) que, ainda que se trate de causa com valor que se amolde na competência dos juizados fazendários, a resolução do litígio depende de prova técnica complexa/demorada, tal como perícia médica judicial, o que afasta a sua competência para apreciar o feito. Defende, pois, que o feito deve ser processado e julgado perante a Primeira Vara da Fazenda Pública, para qual o feito havia sido anteriormente distribuído. Após determinação de oitiva do Juízo suscitado, este reconheceu a sua competência para o processamento da ação (ID 28465593), in verbis: (...) Após atento compulsar dos autos, especialmente da petição de ID 100544588, juntada após decisão de declaração de incompetência, entendo que, realmente, este Juízo deve processar e julgar a demanda. (...). Diante disso, inafastável o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente incidente, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o conflito de competência. Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora